Tribunal: TJPA
Processo: 0005126-34.2009.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005126-34.2009.8.14.0201

RECORRENTE: ANTONIO DA LUZ BERNARDINO DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS E HOMICÍDIO TENTADO – PUGNA RECORRENTE PELA SUA DESPRONÚNCIA – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através dos documentos juntados aos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações da vítima sobrevivente e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborando a decisão de pronúncia. Ressalta-se que nessa fase, vige o princípio do in dúbio pro societate.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
ANTÔNIO DA LUZ BERNARDINO DA COSTA,
contra decisão interlocutória do Douto Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que o ora denunciado, policial militar, no dia 22/09/2009, em concurso com dois indivíduos não identificados, sendo todos integrantes de um grupo de extermínio em Icoaraci, efetuou diversos disparos em face de EDUARDO HENRIQUE QUINTOS JARDIM, EVANDRO RAFAEL QUINTOS JARDIM e ALLAN SARGES MIRANDA, ceifando a vida de EDUARDO e ALAN, enquanto, por circunstâncias alheias à sua vontade, não obteve êxito em matar a vítima EVANDRO.

Inconformado com a decisão, Antônio da Luz Bernardino da Costa, pugna sua despronúncia por ausência de provas para substanciar a decisão de pronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso no mérito, pelo improvimento, devendo ser mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente pugna por sua impronúncia.

A materialidade encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos, referente ao Laudo de Levantamento de Local com Cadáver, Laudo Balístico, Laudo Necroscópico da vítima Allan Sarges Miranda, Laudo Necroscópico da vítima Eduardo Henrique Quintos Jardim e Laudo Pericial de Pólvora Combusta,

Os indícios de autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima sobrevivente, bem como das testemunhas, produzidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima sobrevivente do atentado, EVANDRO RAFAEL QUINTOS JARDIM, além de ter reconhecido o recorrente como um dos participantes do crime em tela, narrou com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, sempre apontando o réu como um dos envolvidos. Veja-se:

“[...] que por volta da meia noia noite foram para casa, que estava na bicicleta segurando na garupa da moto; que Alan foi na garupa da moto de seu irmão; [...] que estavam na principal do recanto verde, viu um carro parecido com um Meriva ou Fiat Ideia, de cor marfim; Que o informante viu o acusado com a pistola apontada em sua direção e de seu irmão; Que o acusado estava com um garro na cabeça, com um colete balístico (preto), e com uma calça usada pelos policiais militares e uma camisa verde (usada pela PM); Que o gorro na cabeça do acusado permitia que seu rosto fosse visto, pois estava somente na sua cabeça; Que além do acusado haviam dois homens através das portas traseiras abertas do veículo; [...] Que Eduardo parou a moto quando viu o acusado com uma arma de fogo; [...] que o acusado mandou que o informante, seu irmão e Alan encostassem em um muro de uma casa; [...] Em seguida o acusado atirou no informante; Que a arma estava encostada na nuca do informante; Que acredita que o acusado estava com a arma na mão direita quando ele atirou; Que o tiro entrou pela nuca e saiu em baixo do olho direito; [...] Que chegou a escutar os outros tiros dados contra seu irmão e Alan [...]; Que em outras oportunidades antes do crime o depoente foi revistado duas vezes pelo acusado no Paracuri II; Que no sábado anterior ao crime Eduardo disse que o acusado tinha lhe encarado no canto da Rua da Brasília com o Recanto Verde; [...] Que acha que o motivo do crime foi porque seu irmão foi acusado de ter assaltado o comércio de D. Saiure; Que no local onde se encontravam o acusado e seus comparsas não era muito iluminado, entretanto dava para reconhecer e ver o rosto do acusado nitidamente, inclusive porque os faróis do carro estavam acesos; [...]” [...]”.

Por sua vez, a testemunha EDNA LÚCIA PEREIRA QUINTOS, mãe de dois dos três ofendidos, relatou em juízo:

“Que estava deitada por volta das 00h20m em sua casa, que não estava dormindo; Que o cachorro latiu no quintal e se assustou; Que ouviu o barulho no portão de sua casa; Que levantou junto com sua nora Kely e procuraram as chaves; Que viu seu filho Evandro no lado de fora; Que vi o rosto de Evandro muito inchado, pois pensava que ele tinha levado um soco; Que Kely viu muito sangue; Que abriu o portão e viu seu filho que disse: MÃE O NEGÃO DO MOURA ME DEU DOIS TIROS E MATOU O DUDU E O ALAN”; [...] Que em todo momento Evandro dizia que tinha sido o NEGÃO DO MOURA; Que bem antes do fato delituoso tomou conhecimento através da vizinhança que o acusado andava ameaçando seus filhos; Que não sabe dizer qual o motivo das ameaças; Que tomou conhecimento que antes do fato delituoso o denunciado pegou Adriano, conhecido como chapinha e disse para ele que iria pegar seu DUDU; Que a casa do acusado fica umas quatro quadras do local do crime; [...] Que tem conhecimento de que os mototaxistas do ponto da Rua 8 de maio com a Abelardo Santos diziam para seus filhos que o acusado sempre passava no local com seu carro; Que sempre ouviu dizer que o acusado fazia parte do grupo de extermínio; [....]”

No mesmo sentido, a testemunha EDSON NAZARENO FREIRE QUINTOS, depôs em juízo:

“Que mora há trinta metros de distância da casa das vítimas; Que foi chamado na sua casa por volta das 23h30; Que lhe disseram que tinham atirado nos seus sobrinhos; Que foi para a casa de sua irmã onde encontrou Evandro sangrando muito e que procurou ver onde tinha sido dado os tiros; Que verificou que os tiros tinham sido dados na nuca e na costa; [...] Que Evandro disse para o informante em voz baixa “TIO VAI VER O DUDU”, que o depoente perguntou a Evandro onde está DUDU, e este lhe disse que estava bem próximo ao bar do Pombo; que chegando no local do crime verificou que Dudu e ALAN estavam caídos no chão, que verificou o pulso de Eduardo e verificou que ele já estava morto; [...] Que Evandro disse para o depoente que quem tinha lhe atirado tinha sido o acusado; [...] Que seus sobrinhos Eduardo e Evandro lhe disseram que o acusado pegou um menino de nome Chapinha, levando para um local ermo, batendo no mesmo e mandando um recado para seus sobrinhos dizendo que iria mata-los [...]; Que logo após essa ameaça seus sobrinhos ficaram morando na casa do pai e depois voltaram para a casa da mãe [...];”

Dessa forma, entendo que os indícios de autoria estão presentes sim na decisão de pronúncia, ao contrário do alegado pela defesa técnica. Ressalto que é sabido que nessa fase de pronúncia, são exigidos apenas indícios de autoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

Assim, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, deve ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Colaciono julgado:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. INFLUÊNCIA PARA OS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU AS PROVAS DOS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRONÚNCIA, SEM EMITIR JUÍZO DE VALOR. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem.
In casu
, o magistrado do feito apenas esclareceu que o meio de prova documental e testemunhal evidenciou os indícios de autoria e a materialidade para pronunciar o recorrente, não julgando o mérito da causa, logo, não se pode falar em excesso de linguagem ou condenação antecipada que influenciará os jurados.
2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime apuradas na instrução criminal, as qualificadoras foram reveladas suficientes para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimida a dúvida existente pelo Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010494-82.2019.8.14.0133 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/08/2021 )

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 18/07/2023